Tribunal: TJDFT
Processo: 0700858-17.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 226 DO CPP. ATO REALIZADO EM JUÍZO. CONFORMIDADE. REFORÇO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÂO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal). A denúncia narra que o apelante, mediante grave ameaça, subtraiu celular e cartão bancário da vítima, simulando estar armado. A defesa pleiteia a nulidade do reconhecimento fotográfico, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para furto ou receptação
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação; e (iii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto ou receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não seguiu integralmente o art. 226 do CPP, mas foi reforçado por reconhecimento pessoal em juízo, sob o crivo do contraditório, e por outros elementos probatórios, como depoimentos da vítima e de policial civil.
4. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento fotográfico como meio de prova, desde que corroborado por outros elementos colhidos em juízo.
5. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas por meio de boletim de ocorrência, portaria de investigação, depoimentos da vítima e do policial, além do reconhecimento judicial.
6. A tese de desclassificação para furto ou receptação é incabível, pois restou demonstrado o emprego de grave ameaça, elemento caracterizador do crime de roubo.
7. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com pena-base fixada no mínimo legal, agravada pela reincidência.
8.Inviável a substituição da pena ou concessão de sursis, diante da reincidência e da violência empregada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é válido quando corroborado por reconhecimento pessoal em juízo e demais provas constantes dos autos. 2. A desclassificação do crime de roubo para furto ou receptação é incabível quando demonstrado o uso de grave ameaça à vítima."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, arts. 59, 61, I, 157, caput, 33, § 2o, 'b' e §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27.10.2020, DJe 18.12.2020. TJDFT, Acórdão no 1952809, 0701680-63.2021.8.07.0004, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 05.12.2024, DJe 20.12.2024. TJDFT, Acórdão no 1807220, 0701318-58.2021.8.07.0005, Rel. Des. Jair Soares, j. 25.01.2024, DJe 07.02.2024.